Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-69.2026.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara da Infância e da Juventude que rejeitou a representação oferecida em desfavor de adolescente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos coligidos aos autos são suficientes, em juízo de admissibilidade, para autorizar o recebimento da representação e o regular prosseguimento da ação socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da representação não exige prova exauriente da imputação, mas apenas a presença de lastro indiciário mínimo de materialidade e autoria, apto a justificar a instauração da ação socioeducativa, sem antecipação indevida do juízo de mérito.
4. No caso, os autos reúnem elementos informativos suficientes no sentido de que o bem, apreendido em poder do adolescente, teria sido adquirido informalmente e foi posteriormente reconhecido pela vítima como produto de furto, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam lastro indiciário mínimo apto ao recebimento da representação.
5. A ausência de aprofundamento probatório acerca do dolo ou de avaliação precisa sobre o valor do bem não autoriza, por si só, a rejeição liminar da representação, por se tratar de matérias a serem esclarecidas no curso da instrução, sob contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.